Tribunal: TJMT
Processo: 1018525-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018525-64.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), NEW BEEF COMPANY FRIGORIFICO S.A. - CNPJ: 35.370.407/0002-76 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA - OMISSÕES - VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – ARBITAMENTO DOS HONORÁRIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – TEMA 1.076 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE (ART. 90, 4o, DO CPC) – DECISÃO AGRAVADA APLICOU À REDUÇÃO – MATÉRIA SEQUER OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir

premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão

surja

como consequência necessária.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

O arbitramento dos honorários advocatícios, devidos ao Agravante, deve ser feito em conformidade com a regra esposada nos § 2 e § 3o, inciso III, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

O aresto desta 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, do Agravo de Instrumento, proposto pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor da empresa
New Beef Company Frigorífico S/A
, foi, à unanimidade, desprovido, cuja ementa restou, em síntese, assim grafada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - CABIMENTO - ART. 85, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 8o DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - TEMA REPETITIVO 1076/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1076, firmou a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa, ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância do § 3o do art. 85 do CPC.

Quando, atribuído, na espécie, valor certo à causa, não há falar-se na fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.”
(id. 158552662)

O
Estado de Mato Grosso

opôs
Embargos de Declaração
que ressalta a possibilidade de omissão no acórdão embargado no que diz respeito ao arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme
distinguishing
do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, quando a exceção de pré-executividade visa apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, porquanto não há como se estimar o proveito econômico do provimento jurisdicional, exatamente como ocorreu no caso posto.

Além disso, há omissão quanto à
aplicação do art. 90, § 4o, CPC, que impõe a redução dos honorários pela metade quando há reconhecimento do pedido formulado pela parte contrária, como, de fato, ocorreu nestes autos com a anuência da ilegitimidade passiva do executado.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para atribuir-lhe efeitos infringente e sanar os vícios apontados
(id. 160611675).

O Embargado, como no Agravo, não foi localizado para contrarrazoar os embargos (id. 166880650).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, o

Estado de Mato Grosso
opôs
Embargos de Declaração
, contra

acórdão de Agravo de Instrumento, que, à unanimidade, foi desprovido (id. 158552662).

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso porque: (1) olvidou manifestar sobre o
distinguishing
do STJ, que discorre sobre o arbitramento dos honorários advocatícios com base no artigo 85, 8o, do CPC - apreciação por equidade, quando na exceção de pré-executividade das ações fiscais ocorre o reconhecimento da ilegitimidade passiva de um dos executados, sem maiores insurgências;
e, (2) não aplicou o disposto no
art. 90, §4o, CPC, que impõe a redução dos honorários pela metade quando há reconhecimento do pedido formulado pela parte contrária, o que afirma ter ocorrido nos autos (id.
60611675)
.

Não prospera a suposta omissão quanto a fixação dos honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública Estadual se dar por meio da equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em observância ao
distinguishing
do STJ.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar, na data de 16/03/2022, o REsp 1.850.512/SP e o REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro Og Fernandes, segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, pacificou a questão, tendo concluído o julgamento do Tema 1.076, oportunidade em que se firmaram as seguintes teses:

1)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide
–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Desse modo, descabe falar em fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o , do CPC, como pretende o Agravante.

(Destaquei)

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual. Confira-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – ART. 85, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –– PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 8o DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – TEMA REPETITIVO 1076 – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1076, firmou a seguinte tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa, ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC. 2. Agravo de Instrumento desprovido. (N.U 1016674-24.2021.8.11.0000, Rel. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO – TEMA 1.076 – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Ainda que inexistam os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/15, diante da flagrante divergência do acórdão embargado com o entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 1076) quanto à impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa quando o valor da causa for elevado, o acolhimento dos aclaratórios para adequação da decisão do Tema do STJ, é medida que se impõe. (N.U 1009506-39.2019.8.11.0000, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

Logo, a omissão aventada pelo Embargante não se sustenta, na medida em que a decisão embargada acompanhou precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Melhor sorte não teve a alegada omissão relativa à redução dos honorários advocatícios pela metade devido ao reconhecimento do pedido do Executado pela Fazenda Pública Estadual, Exequente/Agravante/Embargante, com arrimo no artigo 90, § 4o, do CPC.

No caso, basta breve leitura da decisão, objeto do Agravo de Instrumento, para constatar que o arbitramento dos honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública deu-se de acordo com o disposto no 90, § 4o, do CPC,
in verbis
:

“Vistos.

A Fazenda Pública requereu a exclusão ALUÍZIO HONÓRIO MOIZINHO JÚNIOR, JAMES DAVID RAMSAY e RICARDO DE LIMA do polo passivo da ação, conforme consta dos autos (id. 85783104).

Em relação ao pedido de exclusão do polo passivo de JAMES DAVID RAMSAY, ALUIZIO HONÓRIO MOIZINHO JÚNIOR e RICARDO DE LIMA, noto que, somente ALUÍZIO HONÓRIO MOIZINHO JÚNIOR, apresentou Exceção de Pré-executividade, alegando sua ilegitimidade passiva. Requereu a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários.

(...)

Por outro lado, embora infundada a pretensão executória em relação ao excipiente ALUIZIO HONÓRIO MOIZINHO JÚNIOR, tenha sido reconhecida pela Fazenda, o fato é que o Estado pediu a exclusão do seu nome da ação, somente depois deste apresentar defesa.

Pelo princípio da causalidade, as verbas honorárias são devidas pela Fazenda Pública.

A questão, inclusive, já restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 153: A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência (1a Seção, j. 08.03.1996, DJ 14.03.1996, p. 7.115).

(...)

Desse modo, pelo princípio da causalidade, como houve a necessidade de apresentação de defesa para exclusão do excipiente ALUIZIO HONÓRIO MOIZINHO JÚNIOR, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Com essas considerações, declaro a perda superveniente do objeto em relação à Exceção de Pré-executividade apresentada pelo executado ALUIZIO HONÓRIO MOIZINHO JÚNIOR.

Condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária, no que concerne a defesa de ALUIZIO HONÓRIO MOIZINHO JÚNIOR, que arbitro em 8%(oito por cento) sobre o proveito econômico (CDA) com fundamento no artigo 85, §3o, III do CPC, cujo valor será devido pela metade (4% quatro por cento) do proveito econômico,
atento ao art. 90, §4o do mesmo diploma legal (reconhecimento exclusão do nome da CDA
).
(...)” (id. 143386247) (Destaquei)

Aliado a isso, nota-se que tal matéria sequer fora ventilada nas razões do Agravo de Instrumento, cujo ementa do acórdão, que aqui se busca reformar, restou assim registrada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - CABIMENTO - ART. 85, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 8o DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - TEMA REPETITIVO 1076/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1076, firmou a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa, ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância do § 3o do art. 85 do CPC.

Quando, atribuído, na espécie, valor certo à causa, não há falar-se na fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.”
(ids. 158552662 e 143386246)

Portanto, não se verifica defeito no acórdão embargado a ponto de autorizar o acolhimento da pretensão posta nos aclaratórios, recurso, aliás,

que tem seus limites estrito as hipóteses

enumeradas no artigo 1022 do CPC.

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, com o acolhimento de tese outra que defende.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos declaratórios opostos pelo
Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023